Tribunal: TJSP
Processo: 2225365-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, RECONHECENDO A PRECLUSÃO DAS QUESTÕES, AFASTOU A IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, EM QUE PESE A RECONHECIDA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO - JUROS DE MORA CORRETAMENTE CALCULADOS,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, RECONHECENDO A PRECLUSÃO DAS QUESTÕES, AFASTOU A IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, EM QUE PESE A RECONHECIDA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO - JUROS DE MORA CORRETAMENTE CALCULADOS, COM INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO V. ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SIMPLES EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER, QUE É ATO LÍCITO E NÃO RENDE ENSEJO A INDENIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.